Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-64.2019.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006165-64.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENA PEDRINA PERON DO PRADO - CPF: 604.305.081-15 (APELANTE), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), JOSEANE VIEIRA DE CAMPOS - CPF: 008.122.921-62 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), LORENA DE CAMPOS DO PRADO CABRAL - CPF: 063.574.801-00 (APELANTE), SABRINA DE CAMPOS DO PRADO - CPF: 074.161.511-80 (APELANTE), CLEONILSON PRADO - CPF: 592.423.539-49 (APELANTE), LUCAS VINICIUS MINETTO - CPF: 035.072.821-60 (ADVOGADO), JOSE DO PRADO - CPF: 128.291.379-49 (APELADO), CLEONILSON PRADO - CPF: 592.423.539-49 (APELADO), LUCAS VINICIUS MINETTO - CPF: 035.072.821-60 (ADVOGADO), CLAI ANGELITA DO PRADO BESERRA - CPF: 406.706.601-59 (APELANTE), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (APELANTE), ESPOLIO DE JOSE DO PRADO - CPF: 128.291.379-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA INICIAL DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTO NOVO EM GRAU RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DA PARTILHA. CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de inventário, homologou parcialmente plano de partilha, excluindo imóvel rural do acervo hereditário por controvérsia possessória instaurada por um dos herdeiros, e revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida.

As recorrentes alegam nulidade da contestação apresentada sem procuração e documentos essenciais, e pugnam pela reinclusão do imóvel na partilha. Também foi requerida a juntada de documentos novos no segundo grau.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de procuração e documentos pessoais do advogado, no ato de apresentação da contestação, acarreta sua nulidade; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal; e (iii) saber se a controvérsia possessória alegada por herdeiro justifica a exclusão de bem imóvel do espólio, por configurar matéria de alta indagação.

III. Razões de decidir

A ausência de instrumento de mandato constitui vício de representação processual sanável (CPC, art. 76). A juntada posterior da procuração, ainda que após a sentença, supre a irregularidade, desde que não haja prejuízo às partes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A juntada de documentos em grau recursal somente é admitida nos termos do art. 435 do CPC, quando se destinar à prova de fatos supervenientes ou quando justificada a impossibilidade de sua apresentação oportuna. No caso, os documentos não se enquadram nessas hipóteses, sendo inadmissível sua consideração nesta instância.

A existência de controvérsia sobre a posse de imóvel integrante do espólio, ainda que não formalizada por ação judicial, configura matéria de alta indagação e justifica sua exclusão da partilha, nos termos do art. 612 do CPC, com possibilidade de futura sobrepartilha.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência inicial de instrumento de mandato na contestação constitui vício de representação processual sanável, sendo admissível sua regularização posterior. 2. É inadmissível a juntada de documentos em grau recursal quando não se referirem a fatos supervenientes nem houver justificativa plausível para sua apresentação extemporânea. 3. A exclusão de bem imóvel do inventário é legítima quando presente controvérsia possessória relevante, por se tratar de matéria de alta indagação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 435 e 612.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1606752/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020; TJMT, RAI 1032332-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 28.04.2025;
TJMT, RAC 0057982-41.2015.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 16.08.2017;
TJMT, RAC 1000554-04.2019.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 25.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Helena Pedrina Peron do Prado, Clai Angelita do Prado Beserra, Joseane Vieira de Campos, Lorena de Campos do Prado Cabral e Sabrina de Campos do Prado contra sentença proferida nos autos da ação de inventário dos bens deixados por José do Prado, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que homologou parcialmente o plano de partilha, excluindo do acervo hereditário o imóvel rural com área de 1.331 hectares, situado no Município de Nova Maringá/MT, registrado nas matrículas nº 2.158, 2.159 e 3.043 do CRI de São José do Rio Claro/MT, sob o fundamento de que o bem estaria envolto em controvérsia possessória suscitada pelo herdeiro Cleonilson Prado, circunstância que o juízo
a quo
reputou configurar hipótese de “alta indagação”, a justificar a sua exclusão da partilha, com possibilidade de eventual sobrepartilha futura. A sentença também revogou os efeitos da justiça gratuita anteriormente deferida, determinando que as custas processuais fossem suportadas pelo espólio, ante a avaliação do acervo.

Em suas razões recursais de id. 276365528, as apelantes Helena Pedrina Peron do Prado e Clai Angelita do Prado Beserra sustentam: (i) inicialmente, a necessidade de manutenção da justiça gratuita; (ii) a nulidade da contestação apresentada por Cleonilson Prado, por ter sido protocolada sem a juntada de instrumento de mandato, documentos pessoais e endereço, vício que, a seu ver, não foi oportunamente sanado, devendo ser desentranhada; (iii) a flagrante ilegalidade da exclusão do imóvel rural do espólio, tendo em vista que sua titularidade em nome do
de cujus
está amplamente demonstrada por meio das certidões das respectivas matrículas, ausente qualquer controvérsia dominial ou possessória juridicamente reconhecida. Requer, ainda, a juntada da prova nova encartada no id. 178662456, sendo aceita como prova emprestada dos autos n. 0000963- 46.2007.8.11.0045.

Por sua vez, as apelantes Joseane Vieira de Campos, Lorena de Campos do Prado Cabral e Sabrina de Campos do Prado, nas razões de id. 276365531, também manifestam severo inconformismo quanto à exclusão do imóvel rural da partilha, requerendo a sua reintegração ao plano de partilha.

Nas contrarrazões de id. 276365533, o apelado Cleonilson Prado pugna pelo desprovimento dos recursos.

Os pedidos de justiça gratuita foram indeferidos nesta instância recursal, tendo as apelantes feito o recolhimento das custas conforme ids. 295022355 e 296279886.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Helena Pedrina Peron do Prado, na qualidade de viúva meeira, ingressou com ação de inventário visando à partilha dos bens deixados por seu esposo, José do Prado, falecido em 13.10.2019. Consta que do enlace conjugal adveio a prole composta por quatro filhos, sendo que um deles, José Cleber do Prado, faleceu antes do autor da herança, deixando descendentes, os quais se habilitaram na presente demanda, ao lado da companheira sobrevivente, Joseane Vieira de Campos.

No curso do feito, foram apresentadas as primeiras declarações, juntadas certidões imobiliárias e fiscais, além da relação de bens que compõem o acervo hereditário, entre eles um imóvel urbano situado em Lucas do Rio Verde/MT e uma extensa área rural de 1.331 hectares localizada no Município de Nova Maringá/MT, registrada sob as matrículas nº 2.158, 2.159 e 3.043 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT.

Sobreveio sentença, posteriormente integrada por embargos de declaração, que homologou parcialmente o plano de partilha apresentado nos autos, mantendo a inclusão do imóvel urbano, mas determinando a exclusão da área rural de 1.331 hectares do acervo hereditário, sob o fundamento de que se trata de bem objeto de controvérsia possessória, em virtude de alegações deduzidas pelo herdeiro Cleonilson Prado, situação reputada pelo juízo singular como matéria de “alta indagação”, a ser discutida em ação própria, com possibilidade de sobrepartilha futura.

A sentença ainda revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida, determinando que as custas processuais fossem suportadas pelo espólio, ressaltando-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelas apelantes foi indeferido nesta instância recursal.

Inconformadas, as apelantes Helena Pedrina Peron do Prado e Clai Angelita do Prado Beserra requerem a reforma do referido
decisum,
sustentando, em síntese: (i) a nulidade da contestação apresentada por Cleonilson Prado, por ter sido protocolada sem a juntada de instrumento de mandato, documentos pessoais e endereço, vício que, a seu ver, não foi oportunamente sanado, devendo ser desentranhada; (ii) a flagrante ilegalidade da exclusão do imóvel rural do espólio, tendo em vista que sua titularidade em nome do
de cujus
está amplamente demonstrada por meio das certidões das respectivas matrículas, ausente qualquer controvérsia dominial ou possessória juridicamente reconhecida.

Na mesma linha, as apelantes Joseane Vieira de Campos, Lorena de Campos do Prado Cabral e Sabrina de Campos do Prado, também manifestam inconformismo quanto à exclusão do imóvel rural da partilha, requerendo a sua reintegração ao plano de partilha.

Pois bem. De início, cumpre apreciar a preliminar arguida pelas apelantes Helena Pedrina Peron do Prado e Clai Angelita do Prado Beserra, consistente na alegação de nulidade da contestação apresentada por Cleonilson Prado, sob o fundamento de que teria sido protocolada desacompanhada de instrumento de mandato e de documentos pessoais.

De fato, verifica-se que, quando da apresentação da contestação, o advogado subscritor expressamente requereu prazo para posterior juntada da procuração, pleito que não chegou a ser analisado pelo juízo de primeiro grau. Posteriormente, o patrono do herdeiro providenciou a juntada do instrumento procuratório, sanando a irregularidade, ainda que em momento posterior à prolação da sentença (id.

276365525).

Nessa perspectiva, a ausência inicial de procuração nos autos configura vício de representação processual, mas de natureza sanável, nos termos do art. 76 do CPC. A juntada posterior do mandato supre a irregularidade, sobretudo porque não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto às demais partes, que puderam exercer plenamente o contraditório e impugnar a defesa apresentada.

O entendimento consolidado da jurisprudência é no sentido de que a ausência de procuração válida não conduz automaticamente à nulidade da peça processual, sendo vício suprível mediante regularização ulterior, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO . NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL . VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF .
2. A falta ou a deficiência de representação processual nas instâncias ordinárias constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, sua posterior regularização. Precedentes.
(...)”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1606752 SE 2019/0316793-5, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020 – negritei)

Assim, afasto a preliminar de nulidade da contestação, reconhecendo a sua validade e regularidade processual, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, quanto aos documentos novos carreados aos autos pela apelante Helena Pedrina Peron do Prado, deixo de conhecê-los. Nos termos do art. 435 do CPC, somente é admissível a juntada posterior quando se trate de documentos destinados a provar fatos ocorridos após a fase de instrução ou quando justificada a impossibilidade de sua apresentação anterior. No caso, os documentos não se referem a fatos supervenientes, tampouco foi apresentada justificativa idônea para a juntada extemporânea, razão pela qual não podem ser apreciados nesta instância, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

No que toca ao mérito propriamente dito, a controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à validade da decisão de primeiro grau que excluiu do inventário o imóvel rural com área de 1.331 hectares, situado no Município de Nova Maringá/MT, registrado nas matrículas nº 2.158, 2.159 e 3.043 do CRI de São José do Rio Claro/MT, sob o fundamento de que seria objeto de controvérsia possessória instaurada pelo herdeiro Cleonilson Prado, o que caracterizaria matéria de alta indagação, a ser dirimida em ação própria.

Embora as apelantes sustentem que a matrícula em nome do falecido seria suficiente para a inclusão do bem na partilha, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta que, havendo litígio sério acerca da posse ou domínio de bens integrantes do espólio, a controvérsia deve ser remetida às vias ordinárias, por configurar questão de alta indagação (art. 612 do CPC).

Com efeito, a discussão instaurada nos autos acerca da posse exclusiva alegada por Cleonilson Prado, ainda que não acompanhada de ação própria, reveste-se de complexidade fática incompatível com o rito do inventário, que tem por escopo a apuração célere e objetiva do acervo hereditário. Assim, o acerto da sentença em excluir o referido imóvel do inventário deve ser preservado, ficando assegurado às herdeiras o direito de ajuizar a ação própria em face do recorrido, visando ao reconhecimento de seus direitos sobre o bem.

Sobre esse tema, este é o posicionamento desta colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – PEDIDO DEFERIDO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA ADVOGADA CONSTITUÍDA – PRAZO NÃO FLUENTE – PRELIMINAR REJEITADA –
CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE DE BENS ARROLADOS EM INVENTÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RITO DO INVENTÁRIO QUE NÃO COMPORTA MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – ART. 612 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A controvérsia acerca da titularidade de bens arrolados em inventário, sobretudo quando se alega que tais imóveis integram o patrimônio da União e estão submetidos ao regime jurídico do Plano Nacional de Reforma Agrária, configura matéria de alta indagação, incompatível com o rito especial do inventário, conforme previsão expressa do art. 612 do CPC.
Revela-se legítima a determinação judicial que impõe às partes o ajuizamento de ação própria para dirimir controvérsia complexa sobre a natureza jurídica e a titularidade de bens discutidos no inventário, bem como a suspensão do feito com fulcro no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, em virtude da existência de ação declaratória conexa, proposta por um dos herdeiros.”
(TJMT, RAI 1032332-83.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL –
DISCUSSÃO ACERCA DE PARTE DO BEM QUE NÃO DEVE INTEGRAR O ESPÓLIO – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – IMPRESCINDÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE INVENTÁRIO – EXEGESE DO ARTIGO 612 DO CPC
– DE CUJUS SEM TESTAMENTO E SOMENTE COM OS FILHOS COMO HERDEIROS – QUOTAS IGUALMENTE DIVIDIDAS – HERDEIRO PRÉ-MORTO – QUINHÃO DIVIDIDO ENTRE OS DESCENDENTES SUCESSORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando a sentença é proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil atual, o julgamento do recurso de apelação deve se dar com base nessa legislação.

O inventário não é a via adequada para o debate de questões de alta indagação, e a demonstração da propriedade e posse de bens em nome da de cujus, supostamente adquiridos em parceria com o seu companheiro também falecido, exige dilação probatória, permitida apenas em procedimento ordinário.

Se a de cujus não deixou testamento e possuía como herdeiros apenas os seus filhos, os bens devem ser divididos entre eles em partes iguais.

Se um dos filhos da de cujus for falecido a quota equivalente a ele deve ser igualmente dividida entre os descendentes sucessores do herdeiro pré-morto (art. 1.851 e 1.852 do Código Civil).”
(TJMT, RAC 0057982-41.2015.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 16.08.2017)

“APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE/POSSE DE IMÓVEL RURAL – BEM INDICADO COMO PERTENCENTE AO ACERVO HEREDITÁRIO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA
- SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE 50% DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – MEDIDA ASSECURATÓRIA DE EVENTUAL QUINHÃO HEREDITÁRIO – ADMINISTRAÇÃO EM CONJUNTO PELOS COERDEIROS – DESCABIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO - APELO ADESIVO DESPROVIDO.
Diante de divergência quanto à titularidade do bem imóvel a ser partilhado, por envolver questão de alta indagação, impõe-se a suspensão do inventário e remessa das partes às vias ordinárias para que a inventariante possa, no juízo comum, comprovar que o imóvel rural controvertido compõe o acervo hereditário partilhável.
A reserva de 50% do imóvel se faz necessária como medida acautelatória quanto à oneração da integralidade do imóvel, a fim de resguardar eventual quinhão hereditário de coerdeiro. Recurso de apelação parcialmente provido. Apelo adesivo desprovido.”
(TJMT, RAC 1000554-04.2019.8.11.0087, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.07.2024)

Dessa forma, a solução que se impõe é a manutenção da sentença quanto à exclusão do imóvel rural da partilha, devendo eventual discussão sobre posse ou domínio ser travada pelas vias ordinárias, com possibilidade de posterior inclusão por sobrepartilha, se for o caso.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025